Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709846-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NR Comércio de Gesso e Decoração Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0007184-47.2014.8.07.0001, assim decidiu: “Em atenção à petição de id. 221146961, apresentada pela parte executada, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para mera atualização de cálculos, uma vez que nada esclareceu sobre a eventual impossibilidade de aplicar, ao débito em aberto, meros índices de correção e juros. Quanto à multa de 10% por descumprimento de acordo não homologado, de fato não há título exequível nestes autos em relação a tal rubrica, diante da ausência de homologação; todavia, observe a executada que tal constatação não implica a inexistência de multa a ser cobrada, uma vez que houve acordo de vontades por escrito estipulando tal consectário para o caso de inadimplência. Saliento que, em que pese não haver homologação, o processo foi suspenso e a exequente deixou de pleitear medidas constritiva no período de suspensão, justamente com a legítima expectativa de que a avença fosse cumprida. Já em atenção à petição de id. 217364816, apresentada pela exequente, onde alega que "Considerando que o acordo abarcou 3 processos, necessário que a quantia paga pela executada seja dividida por 3. Ou seja, a executada pagou uma entrada de R$ 15.000,00 + 4 parcelas de R$ 1.700,00, totalizando R$ 20.100,00, que deve ser dividido por 3. Desta forma, a entrada que foi de R$ 15.000,00, apenas R$ 5.000,00 deve ser considerado para este processo e ainda, as parcelas de R$ 1.700,00 cada, apenas R$ 566,66 deve ser considerado para este processo. Assim, conforme planilha atualizada ora anexa (doc. 2), dos valores pagos no acordo, apenas R$ 17.678,06 (dezessete mil seiscentos e setenta e oito reais e seis centavos) equivale ao presente processo", tal afirmação também não merece prosperar. Isso porque, conforme já consignado na decisão de id. 212738582, a qual não foi objeto de recurso, devem incidir para o caso as regras de imputação ao pagamento, realizada pela executada no id. 221146961. Portanto, apresente a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, cálculos observando a imputação ao pagamento feita pela executada no id. 221146961. Reitere-se que a multa de 10% não poderá ser cobrada neste processo, em razão do acima exposto. Por fim, certifique a Secretaria sobre os valores depositados nestes autos, conforme id. 212738582. Intimem-se.” Em suma, a Agravante assevera que não há preclusão em relação à planilha de cálculos, pois somente há discussão nos autos em relação à validade do acordo assinado pela executada, ora agravada. Alega que a execução deve prosseguir com base nos valores constantes do acordo descumprido pela agravada, e não com base no valor da inicial de forma individualizada. Destaca que o referido acordo não prevê a aplicação de multa e honorários advocatícios para o caso de descumprimento. Reitera que, considerando que o processo foi suspenso para aguardar o cumprimento do acordo, deve prosseguir com a prática de atos expropriatórios para a quitação dos valores estabelecidos no acordo. Requer a concessão de efeito suspensivo, até que se esclareça o efetivo valor devido. Preparo recolhido – Id. 69894199. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão operada. Ocorre que, ao analisar o tema, o Juiz a quo dispôs o que segue (Id. 212738582 dos autos de referência): “As partes apresentaram acordo no id. 41510838, em 11/06/2018, época em que este processo tramitava em autos físicos sob o no 2014.01.1.030458-4. Tal acordo versou sobre o pagamento de três dívidas, cada qual relacionada a um processo diferente, quais sejam: 2014.01.1.032143-2 (atual 0007717-06.2014.8.07.0001, 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília): R$ 14.979,72 (quatorze mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos); 2014.01.1.058262-3 (atual 0014247-26.2014.8.07.0001, 19a Vara Cível de Brasília): R$ 4.770,33 (quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos); e 2014.01.1.030458-4 (digitalizado para os presentes autos eletrônicos): R$ 29.174,21 (vinte e nove mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Valor total: R$ 48.924,66 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos). A parte executada afirma resumidamente, no id. 208652435, que o exequente vem executando de maneira indevida a totalidade acordada em cada um dos três processos mencionados. Resposta do exequente no id. 211699261, afirmando a possibilidade de executar todo o valor do acordo e a impossibilidade de relacionar os pagamentos realizados a qualquer das dívidas referidas. Decido. Em primeiro lugar, necessário observar que o valor total previsto na avença - R$ 48.924,66 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) - decorre de mero somatório do que foi considerado devido em cada processo nela relacionado. As partes combinaram o parcelamento desse total em 20 (vinte) vezes. Para o caso de descumprimento, a cláusula 6a previu, como consequência, multa de 10% sobre o valor total acordado. Por fim, a cláusula 8a do referido acordo está assim redigida: "As partes não desejam a extinção do processo, mas tão somente a suspensão do mesmo, nos termos do art. 922, do CPC, até o cumprimento integral do acordo. Desta forma, requerem a Vossa Excelência: a) a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) meses, tendo em vista o parcelamento do débito; b) que a penhora do imóvel realizada nos autos do processo n. 2014.01.1.030458-8 seja mantida, até o cumprimento integral do acordo" (id. 41510838 - Pág. 3). Apreciando esse acordo, mas sem homologá-lo, a decisão de id. 41510847 concedeu o prazo suspensivo solicitado para pagamento. Diante desse cenário, não é possível acolher a alegação do exequente de que seria possível executar a totalidade da dívida neste processo. Isso porque o mero "aglutinamento" de dívidas realizado pelas partes não consistiu propriamente em novação, uma vez que não manifestaram ânimo específico de praticar essa modalidade de extinção de obrigação. Ademais, caso novação houvesse, a dívida nova deveria extinguir as dívidas anteriores, acarretando, por consequência, a extinção dos processos relacionados, o que não ocorreu. Nesse sentido, trago à baila o texto dos artigos 360 e 361 do Código Civil: "Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.” Reforça a compreensão de que não houve ânimo de novar o fato de que o exequente manifestou recentemente sua intenção de satisfazer as dívidas em cada processo. Ademais, ainda que se pudesse cogitar de prosseguimento da execução na modalidade de cumprimento de sentença em razão do art. 523 do CPC, tal não seria possível, ante a ausência, nestes autos, de sentença homologatória regida pelo art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Já a alegação de que foram efetuados pagamentos parciais decorrentes de penhora sobre percentual de salário no âmbito do processo no 0007717-06.2014.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) e eventualmente outros, os quais não poderiam ser relacionados a alguma das dívidas objeto do acordo, também não merece prosperar. Isso porque a hipótese reclama mera aplicação das regras de imputação ao pagamento previstas nos artigos 352 a 355 do Código Civil, assim redigidos: "Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa". Por fim, e com o cuidado de evitar decisões conflitantes, observo que também no âmbito do Processo no 0007717-06.2014.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), foi decidido pela impossibilidade de prosseguimento daquela execução pelo valor global do acordo (id. 208655553). Assim, acolho as alegações formuladas pela parte executada no id. 208652435 e rejeito as alegações do exequente apresentadas no id. 211699261. Concedo à executada o prazo de 15 (quinze) dias para que indique quais pagamentos realizados em razão do acordo estão relacionados a este processo, apresentando cálculos atualizados em tabela de simples compreensão. Saliento que os valores decorrentes de penhora de salário deverão ser tratados no âmbito do processo correspondente. Após, será determinada à exequente a apresentação de planilha atualizada e a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão. Sem prejuízo, ante a transferência informada no id. 208105453, decorrente de penhora no rosto dos autos de no 0705071-40.2018.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília), certifique-se sobre o total depositado neste processo. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (g.n.) A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico na data 3.10.2024 e foi publicada no dia útil subsequente (Id. 213379765 dos autos de referência). Contra a referida decisão não foi interposto o recurso adequado no momento oportuno. Como visto, na mencionada decisão está claro que a alegação do Exequente de que seria possível executar a totalidade da dívida no presente processo foi rejeitada. No entanto, em nova petição, o ora Agravante reitera que a execução deveria seguir os moldes do que foi acordado entre as partes, inclusive, quanto à multa de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento (Id. 217364816). Pela decisão ora agravada (Id. 222133826), cuja disponibilização se deu na data 13.1.2025, o Magistrado a quo manteve os fundamentos da decisão Id. 212738582 em relação ao pedido de que a execução prosseguir com base nos valores constantes do acordo não homologado, esclarecendo, inclusive, que, “conforme já consignado na decisão de id. 212738582, a qual não foi objeto de recurso, devem incidir para o caso as regras de imputação ao pagamento, realizada pela executada no id. 221146961”, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido pelo Juízo. De igual modo, os embargos de declaração opostos pelo Agravante foram rejeitados (Id. 226250684 dos autos de referência). Assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra o pronunciamento do juiz que confirma decisão anterior, a matéria em discussão está preclusa, pois não foi interposto recurso adequado no momento oportuno. Nesse contexto, dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 0724456-35.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no DJe: 13.2.2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a habilitação do crédito é matéria preclusa, pois foi determinada por diversas decisões idênticas. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1898497, 0711128-67.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.7.2024, publicado no DJe: 10.9.2024.) Ressalto que se a situação fática não se alterou, a parte não pode renovar pedido acobertado pela preclusão. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora